Tribunal: TJES
Processo: 5023996-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023996-61.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GELIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023996-61.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: GELIO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA

- 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO PAN S.A
(ID 17125976), em face da sentença de ID 17125976 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar a inexistência/nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) e condenar o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco Pan sustenta a regularidade da contratação, alegando que o autor anuiu com os termos e que houve a disponibilização do crédito, pugnando pela reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, cinge-se a controvérsia à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Antes de tudo, convém esclarecer que a prática, infelizmente corriqueira, consiste em induzir o consumidor
– geralmente idoso e aposentado –
a erro, na medida em que o cliente busca um empréstimo consignado tradicional (com parcelas fixas e fim determinado), mas acaba sendo vinculado a um cartão de crédito que nunca solicitou, sofrendo descontos mensais apenas do valor mínimo da fatura, o que torna a dívida impagável e perpétua.

No caso dos autos, analisando detidamente a peça defensiva e os documentos probatórios que a acompanham cumpre-me fazer uma análise minuciosa e crítica da prova documental produzida pelo Recorrente, especificamente o documento de ID 17125968.

A instituição financeira, em uma clara tentativa de confundir este Juízo através do volume documental, acostou diversos comprovantes de transferência (TEDs) no referido ID. Contudo, em uma verificação cautelosa, constata-se que a
maioria esmagadora dos comprovantes ali anexados sequer se refere ao Autor
, tratando-se de documentos estranhos à lide, o que beira a litigância de má-fé processual pela falta de zelo na instrução probatória.

Apenas o último comprovante
do arquivo possui o nome do Recorrido como destinatário. E, o que é mais grave, o valor ali transferido é
esdrúxulo
, na monta de quinhentos e poucos reais (valor irrisório se comparado ao limite de crédito usualmente concedido ou a um empréstimo consignado padrão). Tal fato reforça a tese de que o consumidor foi ludibriado, recebendo um "telesaque" de valor ínfimo para vincular sua margem consignável a um produto oneroso e não solicitado.

Soma-se a isso um fato incontroverso nos autos de que o cartão de crédito supostamente contratado
NUNCA FOI UTILIZADO
para compras ou saques voluntários pelo consumidor. Ou seja, o plástico sequer foi desbloqueado ou usado no comércio.

In casu,
pois, a ausência de utilização do cartão corrobora a tese de
vício de consentimento
(erro substancial), evidenciando que o Autor jamais teve a intenção de contratar um cartão de crédito, mas sim, quando muito, um empréstimo nos moldes tradicionais. Insta salientar que a imposição da RMC, nessas condições, viola frontalmente o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva.

Quanto à
repetição do indébito,
correta a sentença ao determinar a devolução em dobro, eis que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os
Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS (Corte Especial)
, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da comprovação de má-fé ou dolo
do fornecedor, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

No caso em tela, a conduta do banco em averbar uma reserva de margem não solicitada e descontar valores de verba alimentar sem a clara ciência do consumidor é manifestamente contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de "engano justificável".

Por fim,

o dano moral, na espécie, decorre da própria falha na prestação do serviço e do desvio produtivo do consumidor, que se vê obrigado a buscar o Judiciário para cessar descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar (aposentadoria). A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer o dever de indenizar em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude ou vício de consentimento (Súmula 479 do STJ), sendo o valor fixado proporcional ao resgate sofrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)